Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE SOBRE EVENTUAIS DIREITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida pelo 2° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que indeferiu o pedido formulado em sede de execução de título extrajudicial, para fins de penhora dos eventuais direitos aquisitivos relativos a veículo alienado fiduciariamente, registrado em nome da devedora e cuja propriedade resolúvel é de titularidade do agente financeiro, terceiro estranho à lide.
2. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular (ID 37330876).
3. Em suas razões recursais, em síntese, sustentou a possibilidade de penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre o veículo, sem que isso afete a esfera jurídica do credor fiduciário. Alegou a urgência da medida, considerando ser esse o entendimento manifestado pelo STJ e que a demora na localização e restrição do veículo poderá comprometer a execução e a possibilidade de que a agravante receba o valor que lhe é devido. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
4. Foi indeferido o pedido em sede de antecipação de tutela, uma vez que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida, não tendo restado comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano. Além disso, eventual pronunciamento naquele momento esgotaria o objeto do recurso (decisão ID 37538008).
5. Preceitua o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, que é possível a penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".
6. A propriedade do bem é do credor fiduciário, portanto, não se admite que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre o veículo, todavia, nos termos do artigo 835, inciso XII do CPC e conforme entendimento jurisprudencial é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.703.548/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019 e TJDFT, Acórdão 1415902, 07001688620228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Em que pese a possibilidade da penhora de eventuais direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, necessária a comprovação da necessidade e utilidade da medida requerida para a satisfação da dívida.
8. Não demonstrado nos autos, o valor do crédito referente ao contrato de alienação fiduciária, quais as quantias que já foram pagas, o prazo para quitação e se a penhora possui o condão de abater o valor dívida executada em razão do eventual saldo positivo, ausente a comprovação da necessidade e utilidade da constrição para satisfação do crédito exequendo.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido, em parte, para reforma da decisão, somente, para deferir o pedido de expedição de ofício à Instituição Financeira para prestar informações sobre o contrato de financiamento, conforme requerido pela parte exequente no item 3, da petição de ID 130598200, Pág. 6, do processo 0706714-34. Custas recolhidas. Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.